Tribunal: TCU
Processo: 004.794/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. considerar legal o ato constante da peça 16, relativo à pensão civil de José Américo de Nazaré Lima, autorizando-lhe o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar ilegais os atos constantes das peças 15 e 17, relativos às pensões civis de Maria da Conceição do Nascimento Araújo e de Lídia de Sousa Lima Pantaleão, negando-lhes os respectivos registros, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta deliberação, com base no Enunciado 106 da Súmula; 9.4. determinar ao órgão de origem que: 9.4.1. com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. dê ciência aos interessados do inteiro teor deste Acórdão, alertando as Sr.s Maria da Conceição do Nascimento Araújo e Lídia de Sousa Lima Pantaleão no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as eximem da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. emita, com fulcro nos arts. 262, caput e § 2o, do Regimento Interno, e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, no prazo de 30 dias, novos atos de pensão civil das Sr.s Maria da Conceição do Nascimento Araújo e Lídia de Sousa Lima Pantaleão, escoimados das irregularidades ora apontadas, para oportuna deliberação do Tribunal; 9.4.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.5. dar ciência desta deliberação Ministério da Saúde; 9.6. determinar à AudPessoal que: 9.6.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 deste aresto; 9.6.2. arquive os autos.